Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012449-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhor, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA DE SEIS (06) IMÓVEIS DA AGRAVANTE E PENHORA DE APÓLICE SEGURO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE O EXECUTADO – ARTIGO 805 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – DEVEDOR CONTUMAZ -

INTERESSE DO CREDOR – ARTIGO 797 DO CPC/15 – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO -

– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, conforme se infere do art. 805 do CPC/15, norteia-se pelo interesse do credor (art. 797, do mesmo diploma legal), a fim de que a execução atinja o fim almejado, muito mais ainda quando se trata de devedor contumaz, a exemplo dos autos.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “
ad quem
” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1012449-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADA
: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002481-24.2020.8.11.0037
ajuizada por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
, deferiu a conversão do arresto em penhora: dos imóveis registrados sob as
matrículas n.º17.999,

nº 22.882,

nº 22.883 e nº 23.857
no CRI de Primavera do Leste-MT;
matrícula nº 12.320
, registrado no CRI de Chapada dos Guimarães/MT, bem como
matrícula nº 12.336
, registrado no CRI de Sorriso/MT; das apólices de seguro
nº 1000111067652, 1000111067651 e nº 1000111006044
.

Em suma, aduz a agravante que o agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em seu desfavor com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de
8.627.711,42 (oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos)
.

Adiante, pontua a agravante que a conversão concernente a seis (06) imóveis, bem como a penhora de três (03) apólices, foi realizada sem considerar a informação acerca do
excesso de execução
, inclusive ajuizou Embargos à Execução como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda.

Informa ainda que ajuizou Embargos à Execução como forma de demonstrar as evidentes nulidades que maculam o feito executivo as quais, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da execução.

No mais, enfatiza que devido à onerosidade excessiva da execução e levando em conta a distribuição dos embargos, pretende a tutela recursal para a suspensão da execução ou do despacho recorrido, sob pena de grave dano ao patrimônio do agravante.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, provimento do recurso de modo que a penhora recaia apenas sobre bens cujo valor sejam necessários para garantir a dívida ora exequenda, bem como seja determinada a suspensão da execução até julgamento do mérito dos embargos à execução.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 95265451
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 95482475
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 97896960
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, há que se ponderar que o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC/15, deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor, conforme dispõe o artigo 797 do mesmo ordenamento jurídico, que pode utilizar de todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a tese de substituição da penhora, tal como pretendem os recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1667194/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃOÀ REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SE O DÉBITO ESTÁ OU NÃO INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo
", sendo que, no caso, "como o pedido foi requerido e deferido no período de vigência da Lei 11.382/2006, deve-se aplicar o segundo entendimento, a fim de permitir a localização e a constrição dos ativos financeiros em conta da executada, por meio do sistema Bacen Jud, até o limite do valor exequendo" (AgRg no AREsp 778.019/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido””.
(STJ - AgInt no AREsp 1047237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

Portanto, conforme se vê, antes da aplicação do princípio da menor onerosidade, é certo que o processo de execução norteia-se pelo interesse do credor a fim de que o mesmo atinja sua finalidade, muito mais ainda em se tratando de devedor contumaz, como o caso da parte agravante, já que é notório neste Tribunal que na tentativa de fraudar o processo de recuperação judicial, sem sucesso, deixou um rastro de dívidas.

Ademais, provavelmente, em razão das inúmeras dívidas, tais imóveis devem possuir uma série de ônus, cujo recebimento/pagamento do débito em discussão torna-se incerto.

Inclusive, o imóvel de
ID nº 94266951
, de matrícula nº 12.336 do CRI de Sorriso-MT, citado pela agravante como de valor quatro (04) vezes o valor da execução, possui uma série de ônus ao longo de 69 (sessenta e nove) averbações, bem como um dos arrestos convertidos encontram-se em 7º lugar em grau de preferência, sendo que os registros dos arrestos anteriores ao da agravada superam o montante de
R$42.000,00 (quarenta e dois milhões de reais)
. Imagine-se as outras matrículas dos quais não foram juntadas nos autos as certidões. Confira:

Se não fosse o bastante, somente após a avaliação dos bens, que ainda não ocorreu, bem como levando em consideração as dívidas existentes, se poderá ter a certeza se de fato há excesso de execução.

Quanto ao pedido de suspensão da execução, o direito também não socorre à agravante.

Isto porque, é
cediço
que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já
com
o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

Como visto, para a
suspensão da execução,
necessária a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, desde que preenchido,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo contrário, tanto a
relevância da argumentação quanto o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação militam em favor da agravada, diante de inúmeras dívidas pendentes em nome da agravante.

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1º,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1º,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

Ainda, recentemente julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS

- EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO -

– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA –
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL -

IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) -
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe (...)”
(TJMT – RAI nº 1005049-90.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 21/07/2021).

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte recorrente, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021